Tribunal: CARF
Processo: 10925.907633/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.907633/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3202-001.735 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
VIPOSA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Exercício: 2012
REINTEGRA.
NOTA
FISCAL
NÃO
RELACIONADA
À
DE
-
EXPORTAÇÃO DIRETA. GLOSAS. DECISÃO MANTIDA.
Mantem-se às glosas efetuadas pela fiscalização no PER/DCOMP quando na
Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de exportação. O
Reintegra não se aplica a operações com base em notas fiscais cujo Código
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de
exportação direta ou de venda à comercial exportadora. Aplicação do art. 61, §
6o, da . Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.907633/2012-14
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3202-001.735 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.907633/2012-14

Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face de Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente direito creditório relativo ao REINTEGRA.
No extrato mais detalhado intitulado “PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de
Crédito”, estampado à fl. 17 do e-processo, observa-se o seguinte detalhamento: “Data
da Consulta: 10/12/2013 16:22:32 Nome/Nome Empresarial: CURTUME VIPOSA SA
INDUSTRIA E COMERCIO CPF/CNP3: 83.054.437/0001-35 PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: 36303.93235.121112.1.1.17-0801 Número do processo de
crédito: 10925-907.633/2012-14 Tipo de Crédito: Reintegra Despacho Decisório (N° de
Rastreamento): 067695273 Período de apuração do crédito: 3o TRIMESTRE 2012
Valor do crédito pleiteado: R$ 844.880,86 Valor do crédito reconhecido: R$
826.083,10”. (...) “Inconsistências apuradas No curso da análise do PER/DCOMP,
foram apuradas as seguintes inconsistências: Nota Fiscal não comprova exportação com
direito ao Reintegra Apenas Notas Fiscais com CFOP de operações de exportação dão
direito ao Reintegra. No PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, são relacionados os
produtos, identificados pelo código NCM, com direito ao Reintegra. Na Nota Fiscal não
há nenhum CFOP correspondente à operação de exportação de produto (NCM) com
direito ao Reintegra.
Alegou o interessado em sua manifestação de inconformidade, protocolada em
09/12/2013, às fls. 2/6, em síntese, que: 1. “O despacho decisório ora contestado
reduziu os créditos pleiteados pela empresa no âmbito do programa denominado
"Reintegra" em R$ 23.837,43, os quais envolvem o valor principal de correção, multa e
juros, diante da suposta ausência de cumprimentos dos requisitos legais pertinentes
àquele programa, previstos na Lei n°12.546/2011”; 2. Que “segundo a autoridade fiscal,
a nota fiscal n° 24553 não comprova operação de exportação com direito ao Reintegra,
pois a mercadoria não foi industrializada pelo CNPJ exportador, qual seja, o CNPJ
83.054.437/0001-35, correspondente à matriz da empresa”; e que “o CNPJ que
promoveu a industrialização das mercadorias corresponde à filial da empresa, cujo
número é 83.054.437/0003-05”; 3. Que “a legislação pertinente ao Reintegra confere
este direito à pessoa jurídica, que abrange todos os estabelecimentos da mesma”; que “a
mercadoria foi industrializada no CNPJ 83.054.437/0003-05 (filial) e exportada pelo
CNPJ 83.054.437/0001-35 (matriz). No entanto, esse procedimento não importa em
anulação ou mesmo redução do valor do crédito pleiteado. A Lei n° 12.546/2011, que
instituiu o chamado Reintegra, não se atem às unidades do processo produtivo. Na
realidade, para concessão do beneficio fiscal, a legislação dá importância à "pessoa
jurídica produtora", como se observa no art. 2° da citada norma”; 4. Nesse sentido, de
que “ao considerar a "pessoa jurídica", a legislação abrange não só a matriz, mas
também todos os estabelecimentos que a empresa possui”, menciona o interessado
doutrina, jurispeudência, e cita ainda a legislação do ICMS, bem como do PIS e da
COFINS; 5. Por fim, requer seja dado provimento à manifestação de inconformidade,
“de forma a manter o crédito da Impugnante em sua totalidade, corrigindo a equivocada
redução de R$ 23.837,43”.
Em decisão unânime, a 12a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente o pedido da
recorrente.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme o Acórdão da 12a
Turma da DRJ/SPO.
É o relatório.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3202-001.735 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.907633/2012-14

Voto
Conselheira Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Do pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra
A recorrente alega que “a legislação pertinente ao Reintegra confere este direito à
pessoa jurídica, que abrange todos os estabelecimentos da mesma”; que “a mercadoria foi
industrializada no CNPJ 83.054.437/0003-05 (filial) e exportada pelo CNPJ 83.054.437/0001-35
(matriz). No entanto, esse procedimento não importa em anulação ou mesmo redução do valor
do crédito pleiteado. A Lei n° 12.546/2011, que instituiu o chamado Reintegra, não se atem às
unidades do processo produtivo. Na realidade, para concessão do beneficio fiscal, a legislação dá
importância à "pessoa jurídica produtora", como se observa no art. 2° da citada norma”.
Ou seja, para a recorrente “ao considerar a pessoa jurídica, a legislação abrange
não só a matriz, mas também todos os estabelecimentos que a empresa possui”
No entanto, consoante análise do art. 35-B da Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 2012, vigente à época dos fatos, verifica-se que:
Art. 35-B. O pedido de ressarcimento de crédito relativo ao Reintegra será efetuado pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o formulário Pedido
de Restituição ou Ressarcimento constante do Anexo I a esta Instrução Normativa,
acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório. (...)
§ 5o Os códigos de enquadramento das operações de exportação passíveis de gerarem
direito ao Reintegra são os constantes em Ato Declaratório Executivo da RFB.
§ 6o O Reintegra não se aplica a operações com base em notas fiscais cujo Código
Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) não caracterize uma operação de exportação
direta ou de venda à comercial exportadora.
No presente caso, verifica-se do extrato no qual se funda o Despacho Decisório,
“na Nota Fiscal não há nenhum CFOP correspondente à operação de exportação de produto
(NCM) com direito ao Reintegra”.
Nesse sentido, considerando que a recorrente não observou o disposto no art. 35-
B, § 6o, da norma acima trasladada (hoje correspondente ao art. 61, § 6o, da . Instrução
Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017), mantenho as glosas.
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3202-001.735 - 3a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.907633/2012-14

(documento assinado digitalmente)
Onizia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 366
DF CARF MF
Original